Tribunal: STF
Processo: RE 72630
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
Adicional de insalubridade. 
1) Inconstitucionalidade do art. 4º do D.L. nº 389, de 26.12.1968, no que tange aos princípios de direito substantivo atingido pelo mesmo diploma;
2) Precedentes do Supremo Tribunal Federal; 
3) Recurso extraordinário dos empregado, conhecido e provido.